Tribunal: CARF
Processo: 11060.724489/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724489/2012-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.754 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões acerca da
qualificação de penalidade no contexto de suspensão de imunidade sob
distintos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 7117/7128) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.681
(e-fls. 7098/7115), na sessão de 6 de julho de 2016, no qual o Colegiado a quo assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, REJEITAR a proposta de
sobrestamento feito até a decisão definitiva na CSRF do processo principal no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724489/2012-62
Fl. 7421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

11060.722784/201284. Vencida a Conselheira Aurora Tomazini de Carvalho (Relatora).
Designada a Conselheira Lívia De Carli Germano para redigir o voto vencedor. Por
unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso de ofício para restabelecer o IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS não cumulativos e, quanto ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR
provimento PARCIAL para desqualificar a multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta
por cento) para 75% (setenta e cinco por cento).
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPJ. LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
O fato de o contribuinte não ter apresentado o LALUR não impediu o fisco de, com
base na sua escritura fiscal, auferir o lucro real do período. Tendo sido tanto a base de
cálculo do IRPJ quanto a da CSLL apuradas em respaldo na documentação exigida pela
legislação. O fato de o contribuinte não apresentar o LALUR não se enquadra na
hipótese prevista no inciso I da regra de arbitramento do lucro prevista no art. 47 da Lei
n. 8.981/95, quando o contribuinte possui escritura contábil capazes de demonstrar seu
lucro real do período.
IRPJ. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
Caracterizado o descumprimento de requisito previsto no CTN, art. 14, inciso III,
suspende-se a imunidade ao IRPJ, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
NULIDADE. Por não haver embasamento legal às alegações de nulidade e, ainda, por
estarem os autos fundamentados em prova suficiente à demonstração do direito em que
se baseia a autuação, afasto a preliminar argüida.
PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. Conquanto o princípio geral, no campo das
infrações tributárias, seja o da responsabilidade objetiva, o legislador não está tolhido de
criar figuras típicas de ilícitos subjetivos, como é o caso da sonegação. Para que se
configure esse tipo legal o agente deve atuar de maneira dolosa, ou seja, com intenção
de obter o resultado ou de assumir o risco de produzi-lo. Se não ficar comprovado o
objetivo de burlar o Fisco, de ocultar a ocorrência de fato jurídico tributário ou de fazer
surgir vantagem indevida, não é possível a majoração da multa para o percentual de
150%.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2008 a 2011 a partir da constatação de
descumprimento de requisitos para suspensão da imunidade, com imputação de multa
qualificada em razão dos fatos que justificaram aquela suspensão. A autoridade julgadora de 1a
instância cancelou as exigências de IRPJ e CSLL calculadas com base na sistemática do lucro
real, bem como as exigências de Contribuição ao PIS e COFINS não-cumulativos, mantendo
apenas os débitos destas contribuições apuradas na sistemática cumulativa, sendo que esta
exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 6923/6933). O Colegiado a quo, por sua vez,
restabeleceu os tributos exonerados, mas afastou a qualificação da penalidade.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 19/05/2017 (e-fl. 7116),
sendo restituídos ao CARF em 20/06/2017 (e-fl. 7129), veiculando o recurso especial de e-fls.
7117/7128, no qual a Fazenda suscita divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 7132/7138, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
O recurso visa a rediscutir a qualificação da multa de ofício.
II - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Fl. 7422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

A Fazenda Nacional entende que o acórdão recorrido diverge de aresto proferido pela
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de contribuintes, Acórdão n° 103-23.416. Para
demonstrar divergência, a Recorrente faz o seguinte cotejo entre os trechos do acórdão
recorrido e paradigma:
Ementa do paradigma - Acórdão n° 103-23.416
"Número do Processo 16004.000632/2006-77
Contribuinte SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTÁRIO
Data da Sessão 16/04/2008
Relator(a) Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
No Acórdão no 103-23.416
Tributo/Matéria - IRPJ - AF - lucro arbitrado
Decisão ACORDAM os Membros da TERCEIRA CÂMARA do PRIMEIRO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos REJEITAR as
preliminares de nulidade, bem assim, a preliminar de decadência com base no
173, I do CTN, haja vista a qualificação da multa de oficio. No mérito, por
maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Alexandre Barbosa Jaguaribe e Paulo Jacinto do Nascimento que deram
provimento parcial para excluir das bases de cálculo do PIS e da Cofins as
receitas financeiras e reduzir a multa de oficio para 75% (setenta e cinco por
cento). Declarou-se impedido o Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente Julgado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004
Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - o MPF é ato de controle
administrativo
de
natureza
discricionária.
Seus
eventuais
vícios,
incompatibilidades de objeto com o do lançamento, ou mesmo a sua ausência,
não propagam efeitos ao lançamento, pois é ato vinculado.
ATO DECLARATÓRIO - SUSPENSÃO DE IMUNIDADE - não cabe nulidade do
ato declaratório por eventual lacuna na transcrição de dispositivos legais, uma
vez que o seu conteúdo diante de todo o contexto procedimental permitiu à
defesa claramente identificar os fundamentos legais e fáticos da suspensão da
imunidade.
NULIDADE - a alegação de cerceamento do direito de defesa e do contraditório
não pode prosperar se o sujeito passivo teve à disposição todos os elementos
necessários à formulação da impugnação, uma vez que foram devolvidos seus
livros contábeis antes da ciência do lançamento.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE - em situações cujo conteúdo material seja de
pouca monta em relação ao porte da entidade ou que causem dúvidas acerca de
suas reais circunstâncias, a posição deve se inclinar a favor da entidade, em
razão da grave conseqüência da perda da imunidade. Nada obstante, o conjunto
probatório carreado pela autoridade fiscal, no presente feito, foi robusto e
substancioso para demonstrar que a entidade foi empregada claramente com a
finalidade lucrativa e que seus recursos eram sub-repticiamente desviados em
favor dos seus administradores.
COFINS E PIS - BASE DE CÁLCULO - o Conselho de Contribuintes não é
competente para afastar a aplicação de lei tributária declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal apenas em controle incidental.
IRRF - a responsabilidade da fonte pagadora não cessa a partir do
encerramento do período de apuração, no caso de pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa.
Fl. 7423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

DECADÊNCIA - MULTA QUALIFICADA - caracterizado o aspecto volitivo
da conduta delitiva, deve ser aplicada a regra de decadência prevista no art.
173, inciso I, do CTN, bem como qualificado o patamar sancionador."
Trecho do voto condutor do Acórdão Recorrido n° 1401-001.681
“(...)
O fundamento para aplicação desta multa foi, em todos os casos, os seguintes
fatos: (i) terceirização dos serviços médicos; (ii) desvirtuamento do conceito de
gratuidade; (iii) inexatidão do Registro de Receitas com Subvenções para
Custeio; (iv) aluguel de terreno a outra empresa; (v) envolvimento da
Recorrente na Operação Fariseu; (vi) remuneração de ex-diretor; e (vii)
importações irregulares de equipamentos médicos.
Referidos fatos, no entanto, em que pese configurarem razão suficiente ao
afastamento da imunidade no caso concreto – como demonstrado no item 1
acima –, não dão causa à aplicação da multa qualificada em 150%. Ora, nos
termos da Lei no 4.502/64, são puníveis com multa de 150% as seguintes
condutas:
[...]
A prescrição legal é clara: todo aquele que realizar atos dolosos, comissivos,
com o propósito de evadir-se da percussão tributária, cometerá sonegação,
sujeitando-se a lançamento de ofício, independente da validade comercial ou
civil dos atos jurídicos celebrados. Da mesma forma, aquele que agir ou se
omitir, com dolo, para impedir ou retardar o “fato gerador” da obrigação
tributária, age em fraude. Por fim, a lei define a figura do conluio,
correspondente ao ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, para sonegar ou
fraudar o Fisco.
Em todos os casos, a referência ao dolo coloca em destaque o aspecto
intrasubjetivo, ou seja, a inquestionável intenção de sonegar, presente nas três
definições.
De fato, conquanto o princípio geral, no campo das infrações tributárias, seja o
da responsabilidade objetiva, o legislador não está tolhido de criar figuras
típicas de ilícitos subjetivos, como é o caso da sonegação. Portanto, para que se
configure esse tipo legal o agente deve atuar de maneira dolosa, ou seja, com
intenção de obter o resultado ou de assumir o risco de produzi-lo.
Aplicando esses conceitos ao campo do direito tributário, conclui-se que se não
ficar comprovado o objetivo de burlar o Fisco, de ocultar a ocorrência de fato
jurídico tributário ou de fazer surgir vantagem indevida, não é possível a
majoração da multa para o percentual de 150%. No caso concreto, como
afirmado em item anterior, ficou devidamente configurada a impossibilidade
de se gozar a imunidade das entidades de assistência social. As razões que
embasaram essa consequência, no entanto, não constituem, nenhuma delas,
fraude, dolo ou conluio, inexistindo provas neste sentido nos autos.
Neste mesmo sentido, aliás, foi a conclusão a que se chegou nos autos do já
citado Processo Administrativo no 11060.722784/2012-84:
[...]” (destaques acrescidos pela Recorrente)
Trecho do relatório do Acórdão Paradigma no 103-23.416
"Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados,
relativamente aos anos-calendário de 2001 a 2003, autos de infração,
decorrentes de suspensão de imunidade, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição Social sobre o Lucro, PIS, Cofins e Imposto de Renda na Fonte, no
montante total de RS 44.096.496,26, onde estão incluídos a multa qualificada e
juros de mora.
Fl. 7424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

[...]Eis a síntese dos fatos que determinaram a suspensão da imunidade da
instituição de ensino:
. Remuneração aos dirigentes pelos serviços prestados à Saec;
. Remuneração indireta, por meio de pagamento dos cartões de crédito dos
dirigentes, cônjuges e filha do Sr. Augusto C. Casseb;
. Remuneração indireta paga a beneficiário indeterminado e/ou sem justa causa,
mediante a simulação de suprimento de caixa;
. Remuneração indireta paga aos Srs. Augusto C. Casseb, Luiz C. Casseb e
pessoas ligadas (Nair B. Casseb, Editora Folha de Rio Preto e Rádio Centro
América), mediante a simulação de suprimento de caixa e simulação de
escrituração de pagamentos, cuja operação e a sua causa não foram
comprovadas pelos dirigentes;
. Distribuição de patrimônio ou de rendas mediante adiantamentos de recursos à
Editora Folha de Rio Preto Ltda.;
. Pagamento de despesas pessoais dos sócios;
. Pagamento de previdência privada e seguros de vida dos sócios e pessoas
ligadas;
. Empréstimo efetuado por intermédio de interposta pessoa (Sr. Clemente
Francisco da Silva Neto);
. Pagamento de custos da empresa Editora Folha de Rio Preto Ltda.;
. Aplicação de recursos em outras atividades, sem a comprovação de sua
necessidade e relação com seus objetivos institucionais, ofendendo o CTIV, art.
14, II, quais sejam: a aquisição do imóvel Edifício Fiai Alvorada — Bloco B.
Unidade 4082 o pagamento de parcela de imóvel de titularidade do Sr, Augusto,
a aquisição do imóvel residencial situado no Condomínio Débora Cristina, Rua
Estados Unidos, no 537, e a aquisição do Colégio Disciplina Limitada, em
Goiânia/GO;
. Falta de retenção e recolhimento do IRRF, ofendendo o CTN, art. 9o, § 1o, c/c
art. 14, § 1o;
. Existência de contabilidade inexata, com ofensa ao C7N, art. 14, III
[...]
Julgou devida a multa qualificada no patamar de 150%, nos seguintes termos
originais:
A justificativa para a aplicação da multa qualificada está no termo de
constatação fiscal (l7s. 6.241/3) e no processo de representação fiscal para fins
penais (processo n° 16004.001177/2006-27), ou seja, utilização de artificio
contábil fraudulento (simulação de suprimento de caixa, simulação de
escrituração de pagamentos, simulação de empréstimos bancários efetuados por
interposta pessoa) com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, da distribuição de recursos da entidade, haja vista
que esse procedimento é vedado pela legislação regente (CTN, art. 9°, § 1°, e
art. 14, 1, 11 e III).
Ressaltaram, ainda, os autuantes, que não se trata de um fato isolado que
pudesse evidenciar um mero erro ou esquecimento por parte da fiscalizada, mas
sim de utilização de fraude contábil ao longo de todos os anos-calendário (de
2001 a 2003), distribuindo recursos aos sócios na ordem de R$ 8.105.308,63, ou
seja, 11,42 % da receita bruta contabilizada.
[...]
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma no 103-23.416
[...]
Fl. 7425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Todavia, a autuação foi qualificada em razão do aspecto doloso da conduta
delitiva, o que remete a disciplina da decadência ao art. 173, inciso I, com base
no qual nenhum dos períodos foi abarcado pela caducidade. Dessarte, postergo
a análise desse tema para depois da verificação da materialidade da autuação.
Prejudicial de mérito - Imunidade Em apertada síntese, as acusações que
levaram à suspensão da imunidade foram as de: (i) distribuição de lucro e
patrimônio da entidade, (ii) não aplicação integral de seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais; e (iii) sua escrituração não ser
idônea para atestar e identificar suas receitas e despesas; ou seja, houve
acusação de violação de todos os requisitos previstos no CTN para a
manutenção da imunidade.
É importante frisar que basta a violação de um dos dispositivos para ensejar a
suspensão da imunidade.
[...]
Haveria ainda muitos outros fatos a serem analisados. Estes, contudo, são mais
que suficientes para me levar à plena convicção de que a entidade foi
empregada, de forma dolosa e fraudulenta, por seus sócios com a finalidade
lucrativa e diversa dos seus fins sociais, o que justifica na plenitude a suspensão
da imunidade nos termos do Código Tributário Nacional, bem como a aplicação
da regra de decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
[...]
Por derradeiro, a multa qualificada no patamar de 150% é devida, uma vez
caracterizado o elemento volitivo da conduta, conforme já discorri na parte
preliminar. Ademais, seu patamar não foi alterado pela MP 351/2007”.
(destaques acrescidos pela Recorrente)
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Contrariamente ao acórdão
recorrido, no acórdão paradigma entendeu-se que, num caso semelhante de suspensão
de imunidade, mantém-se a multa qualificada pela utilização de artifício fraudulento
com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
inobservância dos requisitos para usufruir do benefício da imunidade.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto pela Fazenda e do presente
despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer Contrarrazões e interpor
Recurso Especial, relativamente à parte do acórdão que lhe foi desfavorável, conforme o
disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para prosseguimento.
A PGFN, depois de demonstrar analiticamente a divergência, argumenta que:
Importante consignar que os autos de no 11060.722784/2012-84, que tratam da
suspensão da imunidade do contribuinte HOSPITAL DE CARIDADE DR.
ASTROGILDO DE AZEVEDO, foram recentemente julgados pela 1a Turma da
CSRF deste e. Conselho, tendo aquele colegiado dado provimento integral ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional que versava, dentre outros temas, acerca da
qualificação da multa de ofício naquele lançamento.
Naquela insurgência, a Fazenda Nacional pleiteava a manutenção da multa de ofício em
seu patamar de 150%, em face da utilização de artifício fraudulento com o objetivo de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da inobservância dos
Fl. 7426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

requisitos para usufruir do benefício da imunidade, utilizando-se, inclusive, como
paradigma o mesmo Acórdão de no 103-23.416.
O recurso especial da Fazenda foi provido, mantendo-se a qualificação da multa.
Atualmente, a referida decisão encontra-se pendente de formalização, conforme
andamento retirado do sítio do CARF em 20/06/2017:
[...]
O caso dos autos, como visto, em tudo se enluva ao paradigma suscitado, o que
demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal, merecendo
reforma o r. acórdão recorrido, conforme se demonstrará a seguir.
Assim, estando demonstrada a divergência jurisprudencial diante do acórdão paradigma
transcrito, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial,
consoante o disposto no art. 67 do RI-CARF.
[...]
Quanto ao afastamento da qualificação da multa de ofício, este entendimento não pode
prosperar.
Os Relatórios de Fiscalização anexos aos autos de infração fazem referências a diversas
provas à fraude cometida pelo HCAA.
Senão vejamos.
Inicialmente, vale repisar o fato concernente à importação de 12 equipamentos médicos
nos anos de 2004 a 2008 pelo total de R$ 8.832.739,67, sem o recolhimento prévio do
II, IPI, ICMS e PIS/COFINS-Importação.
Tais equipamentos NÃO são diretamente utilizados pelo beneficiário dos incentivos
fiscais e estão instalados nas dependências das empresas DIX, RSM e IRV, mediante
indevida cessão de uso, e estão registrados em documentos relativos à importação dos
equipamentos e nos contratos de terceirização da prestação de serviços médicos com as
referidas clínicas particulares.
Relata-se, ainda, que os contratos de terceirização da prestação de serviços médicos
representam, em sua essência, um contrato de locação, disciplinado pelo artigo 565 e
seguintes da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
Tal fato é constatado pela simples leitura dos mesmos, como é o caso dos contratos
firmados com as empresas DIX e RSM (fls. 585 a 606), onde a Cláusula 4a de ambos os
contratos é denominada “DO ALUGUEL”, sendo que o parágrafo 2o do contrato com a
empresa DIX e o parágrafo 1o do contrato com a empresa RSM dispõem que o
ALUGUEL é regido pelos percentuais estabelecidos no caput da Cláusula 4a, a partir do
mês da assinatura dos referidos contratos.
A fiscalização também consigna que existe uma INSUFICIÊNCIA de atendimento,
pelas clínicas particulares, de pessoas carentes indicadas pelo serviço social do HCAA,
em desacordo com as cláusulas contratuais de a obrigação de atendimento, fato este que
é demonstrado pelas respostas das empresas DIX e RSM a intimações efetuadas por
essa fiscalização.
Os serviços terceirizados pelo HCAA são extremamente lucrativos, e resultam em
uma distribuição de lucros de R$ 25.822.368,40 para os sócios das empresas DIX,
RSM e IRV, o que representa cerca de 25,51% da receita bruta obtida pelas clínicas nos
anos de 2004 a 2011 com os serviços terceirizados.
Outra circunstância que merece destaque é o fato de o HCAA ter efetuado a locação de
imóvel localizado em área nobre da cidade de Santa Maria – RS à empresa ALT, de
propriedade de seu ex-Diretor Administrativo ALFREDO LONGHI, pelo IRRISÓRIO
valor mensal de R$ 200,00, o qual foi sublocado para a empresa IBX pelo valor mensal
de R$ 7.000,00, ajustável anualmente pelo IGPM, que resultou no valor mensal de R$
11.461,39 recebido pela empresa ALT no período de 05/2011 a 11/2011. A locação do
referido imóvel foi proposta pelo próprio ex-Diretor Administrativo, em reunião da
Fl. 7427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Diretoria do Hospital realizada em 24/01/2006, conforme demonstrado por contratos de
locação de imóveis e por Ata de Reunião da Diretoria do HCAA.
A ocorrência da hipótese relativa à fraude stricto sensu do artigo 72 da Lei n.o 4.502, de
30/11/1964, deve necessariamente ser veiculada em instrumento específico, de forma
que não se podem imputar tais infrações se não materializadas documentalmente.
Em outras palavras, a fraude fiscal é aquela caracterizada pela prática de uma ação
ou omissão intencionalmente criminosa, que vise enganar o fisco sobre a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal, tais como a formalização de um
negócio jurídico que não condiz com a realidade, como demonstrado, de forma
cabal, pela indevida importação de equipamentos médicos pelo HCAA, pela
indevida cessão de uso dos equipamentos médicos importados às clínicas
particulares, pela indevida locação de infra-estrutura às clínicas particulares, para
a execução de serviços terceirizados extremamente lucrativos, pela indevida
locação de imóvel a seu ex-Diretor Administrativo, etc.
Isto posto, restou claro que a conduta fraudulenta utilizada para manter a suspensão da
imunidade, acarreta também a qualificação da multa de ofício, razão pela qual a mesma
deve ser mantida, em virtude da caracterização da fraude praticada pela empresa.
Cientificada em 14/12/2017 (e-fls. 7144), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 27/12/2017 (e-fls. 7238 e 7266/7274) na qual defende a inadmissibilidade do recurso especial
sob os mesmos fundamentos do não conhecimento de anterior recurso fazendário, expresso no
Acórdão no 9101-002.894, proferido no processo administrativo no 11060.722784/2012-84.
No mérito, observa que das sete razões alegadas para embasar a suspensão da
imunidade, seis foram afastadas no julgamento transitado em julgado no CARF. Restou apenas
um suposto erro de lançamento contábil, resgatada pelo voto de qualidade e que não possui
qualquer característica de dolo, fraude ou simulação. De toda a sorte, as demais situações
também não caracterizaram ação fraudulenta a ser penalizada com a multa de ofício
qualificada, decorrendo de meras divergências de interpretação da legislação tributária. Invoca
jurisprudência deste Conselho e destaca que no próprio Relatório Fiscal está atestado que a
contabilidade da Contribuinte é irrepreensível.
A Contribuinte também interpôs recurso especial ao qual foi negado seguimento
(e-fls. 7241/7265 e 7321/7326), confirmado em sede de agravo (e-fls. 7351/7356 e 7360/7367).
Em consequência, os créditos tributários mantidos no julgamento dos recursos voluntário e de
ofício foram transferidos para outro processo administrativo, com o acréscimo da multa de ofício
de 75% (e-fls. 7369/7377).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O presente lançamento dá continuidade à exigência formulada nos autos do
processo administrativo no 11060.722784/2012-84, pertinente aos anos-calendário 2006 e 2007.
A PGFN, porém, pautou sua argumentação recursal em resultado apontado de forma incompleta
no sítio do CARF acerca do julgamento do recurso especial por ela interposto naqueles autos:
Fl. 7428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

JULGADO EM SESSÃO – DECISÃO
Órgão Julgador: 1a TURMA-CSRF-CARF-MF-DF
Relator: ADRIANA GOMES REGO
Data da Sessão: 07/06/2017
Hora da Sessão: 14:00
Tipo da Pauta: Ordinária
Tipo Sessão: Normal
Número da Decisão: 9101-002.894
Resultado: Recurso Especial do Procurador Provido POR VOTO DE QUALIDADE
O provimento por voto de qualidade ali indicado se referia, apenas, à parte
conhecida de seu recurso, ou seja, ao Recurso Especial quanto à possibilidade de apuração pelo
lucro real, no caso de não apresentação do Lalur. Como se vê na decisão expressa no Acórdão
no 9101-002.894, o recurso especial da PGFN, na parte em que tratou da qualificação da multa
de ofício afastada no julgamento do recurso voluntário, deixou de ser conhecido por
unanimidade de votos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial quanto à qualificação da multa de ofício. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial quanto à possibilidade de
apuração pelo lucro real, no caso de não apresentação do Lalur e, no mérito, por voto de
qualidade, em darlhe provimento, vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra, que lhe
negaram provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
Conselheiros Cristiane Silva Costa e Rafael Vidal de Araújo. Encerrado o prazo
regimental, não foram apresentadas declarações de voto.
Neste sentido é o que consta do voto condutor do referido julgado, lavrado pela
Conselheira e atual Presidente Adriana Gomes Rêgo:
2a Divergência em relação à qualificação da multa de ofício.
Neste tema, o acórdão recorrido deduziu a seguinte ementa:
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
Não havendo sólidos e inquestionáveis elementos comprobatórios da ocorrência
de específica atitude dolosa fraudulenta, retira-se a qualificadora de multa de
ofício.
Já o paradigma indicado encontra-se assim ementado:
Acórdão no 103-23.416
DECADÊNCIA MULTA QUALIFICADA caracterizado o aspecto volitivo da
conduta delitiva, deve ser aplicada a regra de decadência prevista no art. 173,
inciso I, do CTN, bem como qualificado o patamar sancionador.
Aqui também a Recorrida acusa a inexistência de similitude fática entre os casos
analisados pelo acórdão recorrido e pelo paradigma, o que nos leva, novamente, a
apreciar os fatos tratados por cada uma das decisões.
Extraio do relatório do acórdão recorrido:
Observa-se que a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada em todos os autos de
infração inseridos neste processo, utilizando, para demonstrar a fraude, os mesmos fatos
que apresentou para a suspensão da imunidade/isenção (fl. 6445 a 6451).
Em contraposição, além de contestar os fatos em si, a fiscalizada argüiu que estes “não
caracterizam irregularidades capazes de comprovar a suposta fraude, pois os atos
Fl. 7429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

praticados pelo Impugnante decorrem do fato de que a legislação não proíbe as
entidades filantrópicas de exercer atos lícitos de negociações que gerem efeitos
econômicos, os quais são destinados, frise-se, à finalidade do Impugnante” (fl. 6571).
No julgamento, o voto condutor manifestou-se pela manutenção da multa qualificada,
pois entendeu que “estava suficientemente comprovado o evidente intuito de fraude” (fl.
6571). Argumentou que “dos fatos de que a fiscalização lançou mão para qualificar a
multa, o que mais chama a atenção é ter o interessado aplicado uma vultosa parcela de
seu patrimônio à formação de estruturas destinadas à prestação de serviços médicos.
Adicionalmente, dotou-a de pessoal próprio. No entanto, apesar de todo esse esforço,
em vez de explorar diretamente essas estruturas – repito, criadas com recursos e
pessoal próprios, cedeu seu uso a terceiros, cessão essa que redundou na obtenção de
alguma receita por parte do interessado, porém em um valor muito inferior ao volume
de receitas obtidas pelos terceirizados exploradores. A meu ver, esse tipo de operação
é, como diz a fiscalização, fraudulento, na medida em que serviu para uma disfarçada
distribuição para terceiros de resultados do interessado” (fl. 6571).
Assim, o digno relator a quo concluiu por manter a qualificação da multa, o que foi
aprovado. Por conseguinte, também sucumbiu a alegação de decadência, uma vez que a
contagem do hiato decadencial, no caso, seria o previsto no art. 173 do CTN.
O relator do voto condutor deste tema, no acórdão recorrido, observou que a autoridade
julgadora de 1a instância apontou a questão da aplicação dos recursos da entidade na
formação de estruturas destinadas a prestação de serviços médicos por terceiros, dentre
outros, como um dos fatos mais graves ensejadores da qualificadora. E sobre os fatos
que levaram à qualificação da penalidade, assim se pronunciou:
Todavia, quando analisado na essência esse excerto, percebe-se que de fato as
inferências não estão comprovadas: não está provado se efetivamente as
terceirizadas teriam auferido exorbitantes lucros; sabe-se que o custo do pessoal
era de responsabilidade das terceirizadas e não do HCAA; sabe-se que as
estruturas, instaladas no HCAA, eram, são e permanecem após encerrado o
contrato na propriedades deste; sabe-se que um significativo percentual da
receita auferida pelas terceirizadas é repassado para o HCAA; as terceirizadas
atendem os pacientes do HCAA com gratuidade; enfim, a terceirização é um
procedimento administrativo que, enquanto não se prove o contrário, favorece
ao sistema operacional e as finanças do hospital.
Além, também afasta a acusação de fraude o fato de todos os aspectos
levantados pelo fisco estarem contabilizados, apoiados em contratos, com os
documentos arquivados, etc.
Por fim, embora não reconhecidos pela fiscalização, a entidade exibe as
diversas certificações caracterizadoras de entidades imunes/isentas, tem suas
demonstrações financeiras conferidas e aprovadas por empresas de auditoria
externa, recebeu declarações do gerenciamento do SUS local de que cumpre
suas finalidades de atendimento a necessitados, etc., são fatores que me
convencem de que não cabe a qualificação da multa.
Vota-se, pois, pela redução da multa de ofício para 75%.
O paradigma indicado para o tema também analisou situação em que foi suspensa a
imunidade tributária de uma entidade de cultura e assistência social, com conseqüente
lavratura de autos de infração para exigir IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com a
penalidade qualificada que foi justificada na fraudulenta escrituração mantida pela
associação, que demonstraria remuneração indireta de dirigentes e seus parentes,
distribuição de patrimônio/renda da entidade, pagamento de despesas pessoais dos
sócios, utilização de interpostas pessoas, dentre outras irregularidades.
De acordo com o relatório do paradigma, a Turma Julgadora de 1a Instância manteve a
qualificação sob os seguintes termos:
A justificativa para a aplicação da multa qualificada está no termo de
constatação fiscal (fls. 6.241/3) e no processo de representação fiscal para fins
Fl. 7430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

penais (processo n° 16004.001177/2006-27), ou seja, utilização de artifício
contábil fraudulento (simulação de suprimento de caixa, simulação de
escrituração de pagamentos, simulação de empréstimos bancários efetuados por
interposta pessoa) com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, da distribuição de recursos da entidade, haja vista
que esse procedimento é vedado pela legislação regente (CTN, art. 9°, § 1°, e
art. 14, 1, 11 e III).
Ressaltaram, ainda, os autuantes, que não se trata de um fato isolado que
pudesse evidenciar um mero erro ou esquecimento por parte da fiscalizada, mas
sim de utilização de fraude contábil ao longo de todos os anos-calendário (de
2001 a 2003), distribuindo recursos aos sócios na ordem de R$ 8.105.308,63, ou
seja, 11,42 % da receita bruta contabilizada.
No voto proferido no paradigma o relator demonstrou as situações dolosas encontradas
na análise do caso:
[...]
Diversos valores, num total de R$ 1.364.723,34 (fl. 6.162), foram registrados
como saques para suprimento da conta caixa, mas, na verdade, eram relativos a
cheques depositados em contas de terceiros. É curioso notar, como destacado
pela autoridade fiscal, que, em face dos montantes registrados na conta caixa,
como o de R$ 1.233.725,09, no dia 15/03/2001 em que foram sacados R$
5.500,00, não havia qualquer justificativa para a operação. Ao longo de 3 (três)
anos, só essa quantia perfaz o desvio médio de quase R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) mensais; montante nem de longe pouco significativo.
Esse foi um dos fatos que a autoridade considerou comprovadores do elemento
doloso da conduta dos agentes, em razão das características das operações.
Como exemplo, o valor de R$ 2.604,20, relativo ao cheque n° 043328, ao revés
de ingressar na Conta Caixa, como registrado, foi depositado em conta
poupança de um dos sócios da entidade.
Mas há ainda outros fatos, igualmente inexplicáveis.
Houve obtenção de recursos financeiros a favor de sócio da entidade (Sr.
Clemente) junto a instituição financeiras, mas liquidadas pela própria entidade.
Tais operações foram realizadas mediante triangulação de um "laranja" (Sr.
Clemente F. S. Neto), num total de R$ 556.706,64 ao longo dos três anos. A
autoridade fiscal "rasteou" as operações, conforme planilha às fls. 6.204 e
6.205, bem como tomou depoimento do Sr. Clemente (reprodução à fl. 6.199).
Quanto a tais fatos, a defesa traz a absurda alegação de que "Os empréstimos
tomados pela pessoa do Sr. Clemente visaram exclusivamente suprir situações
emergenciais tendo em vista a situação já de endividamento e dificuldade de
obtenção de crédito por parte da recorrente".
Haveria ainda muitos outros fatos a serem analisados. Estes, contudo, são mais
que suficientes para me levar à plena convicção de que a entidade foi
empregada, de forma dolosa e fraudulenta, por seus sócios com a finalidade
lucrativa e diversa dos seus fins sociais, o que justifica na plenitude a suspensão
da imunidade nos termos do Código Tributário Nacional, bem como a aplicação
da regra de decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
E deduziu a seguinte conclusão sobre o tema:
Por derradeiro, a multa qualificada no patamar de 150% é devida, uma vez
caracterizado o elemento volitivo da conduta, conforme já discorri na parte
preliminar. Ademais, seu patamar não foi alterado pela MP 351/2007.
Contra essa decisão foram interpostos Embargos de Declaração que foram julgados
procedentes para o fim de sanar uma omissão que não se relaciona com a questão ora
analisada, razão pela qual não farei maiores comentários a respeito.
Fl. 7431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Como se vê, não há similitude fática entre os fatos que levaram o colegiado que julgou
o paradigma a manter a multa qualificada e aqueles que levaram o colegiado do
recorrido a exonera-la.
Com efeito, tratam-se, os dois sujeitos passivos autuados, no paradigma e no recorrido,
de entidades que se beneficiavam do gozo da imunidade, mas as semelhanças entre os
casos acabam por aí. As circunstâncias que levaram à aplicação da penalidade
qualificada em ambos são totalmente distintas.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma,
em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária. Mas não se tratam de situações fáticas similares, o que impede a
caracterização de divergência.
Por tais razões voto por conhecer do apelo especial no se refere ao tema "possibilidade
de apuração pelo lucro real, no caso de não apresentação do Lalur", e por não
conhecer do Recurso Especial no que toca ao tema "qualificação da multa de ofício".
Nestes autos, à semelhança do procedimento anterior, a autoridade lançadora
invocou, às e-fls. 6445/6451 do Auto de Infração, os motivos para suspensão da imunidade como
evidências de fraude para fins de qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários
lançados:
No Relatório de Fiscalização anexo ao Termo de Notificação Fiscal de 17/07/2012 (fls.
5072 a 5308), discorremos sobre a ocorrência de diversos fatos que justificaram a
suspensão do benefício de imunidade tributária no HCAA no período de 01/2004 a
12/2011, nos termos do artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96.
[...]
As constatações feitas por essa fiscalização acima apresentadas mostram que o HACAA
se auto-define como entidade beneficente de assistência social, “sem fins lucrativos”, o
que lhe concede privilégios, como a imunidade tributária prevista nos artigos 150,
inciso VI, alínea “c” e 195, §7o da realização de negócios diversos (2), para a cessão de
uso para clínicas particulares de equipamentos médicos importados sem o pagamento
prévio de tributos incidentes sobre a importação (e), para a locação de suas instalações e
equipamentos a terceiros que exploram tais serviços com fins lucrativos (4), para a
transferência para clínicas particulares de uma verdadeira reserva de mercado formada
por pacientes que necessitam de exames radiológicos ou tratamento radiológico (5), e
para a geração de riqueza, de forma indireta, para significativo número de clínicas
particulares que se instalaram em seu interior e para seus respectivos profissionais de
saúde, que se valem de sua estrutura para desempenhar suas atividades (6), sendo,
portanto, MUITOS os economicamente interessados no sucesso financeiro do Hospital.
A abordagem detalhada das irregularidades constatadas, que precede esta
conclusão, está assim sintetizada na decisão de 1a instância:
- importação de equipamentos médicos cedidos a empresas terceirizadas;
- terceirização de serviços médicos;
- desvirtuamento do conceito de gratuidade e inexatidão no registro de despesas com
gratuidades;
- inexatidão no registro de receitas com subvenções para custeio;
- aluguel de terreno à empresa ALT;
- o envolvimento do HCAA no âmbito da operação Fariseu; e
- a remuneração do ex-diretor executivo Alfredo Longhi.
As mesmas irregularidades foram relatadas no julgamento do recurso voluntário
interposto nos autos do processo administrativo no 11060.722784/2012-84, objeto do Acórdão no
1201-001.201:
Fl. 7432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

- importação dos equipamentos médicos cedidos a empresas terceirizadas, por violação
do CTN, art. 14, I e II;
- terceirização de serviços médicos, por violação do CTN, art. 14, I e II;
- desvirtuamento do conceito de gratuidade e inexatidão no registro de despesas com
gratuidades, por violação do CTN, art. 14, II e III;
- inexatidão no registro de receitas com subvenções para custeio, por violação do CTN,
art. 14, III;
- aluguel de terreno à empresa ALT, por violação do CTN, art. 14, I e II;
- envolvimento do HCAA no âmbito da operação Fariseu, por violação do CTN, art. 14,
I e II;
- remuneração do ex-diretor executivo Longhi, por violação do CTN, art. 14, I e II.
Nestes autos, a acusação de fraude foi mantida no julgamento de 1a instância, sob
os seguintes fundamentos:
Ao contrário do que pretende o interessado, está a meu ver suficientemente comprovado
o evidente intuito de fraude. Senão vejamos.
Dos fatos de que a fiscalização lançou mão para qualificar a multa, o que mais chama a
atenção é ter o interessado aplicado uma vultosa parcela de seu patrimônio à formação
de estruturas destinadas à prestação de serviços médicos. Adicionalmente, dotou-a de
pessoal próprio. No entanto, apesar de todo esse esforço, em vez de explorar
diretamente essas estruturas – repito, criadas com recursos, inclusive pessoal, próprios –
, cedeu seu uso a terceiros, cessão essa que redundou na obtenção de alguma receita por
parte do interessado, porém em um valor muito inferior ao volume de receitas obtidas
pelos terceirizados exploradores. A meu ver, esse tipo de operação é, como diz a
fiscalização, fraudulento, na medida em que serviu para uma disfarçada distribuição
para terceiros de resultados do interessado.
Relata ainda a fiscalização diversos outros fatos que também configuram distribuição a
terceiros de resultados do interessado.
A par disso, a defesa do interessado em nada serve para afastar essa conclusão a respeito
da ocorrência de fraude. Note-se que os fatos em si são incontroversos, o que o
interessado busca alterar são as conclusões a respeito deles. Alega, nesse sentido que
tal terceirização visa justamente objetivos essenciais ao bom atendimento dos
pacientes do HCAA, como por exemplo, a oferta de serviços de alta
complexidade e tecnologia a um custo mais reduzido.
Todavia, essa afirmativa não resiste a uma análise muito simples. Ora, se o intuito é
prestar serviços a custos mais reduzidos e se todo o pessoal, área física e equipamentos
envolvidos são do próprio interessado, é óbvio que a terceirização, ao contrário do que
pretende fazer crer o interessado, gera custos maiores do que a exploração direta.
Com relação aos demais fatos, limita-se a afirmar que
não caracterizam irregularidades capazes de comprovar a suposta fraude, pois
os atos praticados pelo Impugnante decorrem do fato de que a legislação não
proíbe as entidades filantrópicas de exercer atos lícitos de negociações que
gerem efeitos econômicos, os quais são destinados, frise-se, à finalidade do
Impugnante.
A respeito dessa afirmativa, é de se ressaltar que dizer que a lei não proíbe a prática de
ato lícito não passa de um truísmo, e, portanto, não há como contestá-lo. Todavia, o
final do argumento do interessado não se sustenta. Por exemplo: a locação por R$
200,00 de imóvel a pessoa ligada, que o sublocou a outra, também ligada, por R$
7.000,00, valor posteriormente reajustado para R$ 11.461,39 (fato relatado pela
fiscalização às fls. 6447), gera efeitos econômicos para o interessado, porém, ao
contrário do que o interessado afirma, trata-se de efeitos deletérios, prejudiciais à
Fl. 7433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

consecução de sua finalidade, pois diminuem os recursos disponíveis para aplicação
nela.
Finalmente o interessado refere que
todos os fatos econômicos foram contabilizados, tanto é que o Fisco, embora
ilegalmente, se utilizou da escrituração para apurar o Lucro Real, o que
contradiz o intuito sonegador que o Fisco pretende imputar ao Autuado.
Não há contradição alguma entre a utilização do lucro real e a qualificação da multa,
pois, como visto acima, os fatos que levaram à qualificação não estão diretamente
relacionados com a apuração do lucro real, mas, sim, com a utilização da pretensa
imunidade para se furtar ao pagamento de tributos. Além disso, mesmo que a própria a
apuração do resultado por parte do interessado contiver elementos fraudulentos, o lucro
real é justamente o instrumento adequado para que se proceda ao expurgo dos efeitos de
tais elementos fraudulentos sobre o lucro tributável.
Por esses motivos, voto por manter a qualificação da multa.
Já no Acórdão no 1201-001.201, a decisão de 1a instância acerca da qualificação
da penalidade foi assim resumida em seu relatório:
Observa-se que a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada em todos os autos de
infração inseridos neste processo, utilizando, para demonstrar a fraude, os mesmos fatos
que apresentou para a suspensão da imunidade/isenção (fl. 6445 a 6451).
Em contraposição, além de contestar os fatos em si, a fiscalizada arguiu que estes “não
caracterizam irregularidades capazes de comprovar a suposta fraude, pois os atos
praticados pelo Impugnante decorrem do fato de que a legislação não proíbe as
entidades filantrópicas de exercer atos lícitos de negociações que gerem efeitos
econômicos, os quais são destinados, frise-se, à finalidade do Impugnante” (fl. 6571).
No julgamento, o voto condutor manifestou-se pela manutenção da multa qualificada,
pois entendeu que “estava suficientemente comprovado o evidente intuito de fraude” (fl.
6571). Argumentou que “dos fatos de que a fiscalização lançou mão para qualificar a
multa, o que mais chama a atenção é ter o interessado aplicado uma vultosa parcela de
seu patrimônio à formação de estruturas destinadas à prestação de serviços médicos.
Adicionalmente, dotou-a de pessoal próprio. No entanto, apesar de todo esse esforço,
em vez de explorar diretamente essas estruturas – repito, criadas com recursos e
pessoal próprios, cedeu seu uso a terceiros, cessão essa que redundou na obtenção de
alguma receita por parte do interessado, porém em um valor muito inferior ao volume
de receitas obtidas pelos terceirizados exploradores. A meu ver, esse tipo de operação
é, como diz a fiscalização, fraudulento, na medida em que serviu para uma disfarçada
distribuição para terceiros de resultados do interessado” (fl. 6571).
Assim, o digno relator a quo concluiu por manter a qualificação da multa, o que foi
aprovado. Por conseguinte, também sucumbiu a alegação de decadência, uma vez que a
contagem do hiato decadencial, no caso, seria o previsto no art. 173 do CTN.
No acórdão recorrido, apesar de mencionados os mesmos fatos como motivadores
da qualificação da penalidade, esta exasperação foi afastada sob o entendimento de que nenhuma
das razões apontadas constituíram fraude, dolo ou conluio, inclusive invocando-se a conclusão
adotada no processo administrativo no 11060.722784/2012-84, pautada, essencialmente, nas
irregularidades que resultaram em inexatidão contábil na escrituração da Contribuinte. Veja-se:
4. Da multa de 150%
Como se pode conferir do Termo de Verificação Fiscal (fls. ), bem como do acórdão de
primeira instância, as exigências lançadas em face da Recorrente foram, todas elas,
acrescidas de multa qualificada em 150%. O fundamento para aplicação desta multa foi,
em todos os casos, os seguintes fatos:
(i) terceirização dos serviços médicos;
Fl. 7434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

(ii) desvirtuamento do conceito de gratuidade;
(iii) inexatidão do Registro de Receitas com Subvenções para Custeio;
(iv) aluguel de terreno a outra empresa;
(v) envolvimento da Recorrente na Operação Fariseu;
(vi) remuneração de ex-diretor; e
(vii) importações irregulares de equipamentos médicos.
Referidos fatos, no entanto, em que pese configurarem razão suficiente ao afastamento
da imunidade no caso concreto – como demonstrado no item 1 acima –, não dão causa à
aplicação da multa qualificada em 150%.
Ora, nos termos da Lei no 4.502/64, são puníveis com multa de 150% as seguintes
condutas:
[...]
A prescrição legal é clara: todo aquele que realizar atos dolosos, comissivos, com o
propósito de evadir-se da percussão tributária, cometerá sonegação, sujeitando-se a
lançamento de ofício, independente da validade comercial ou civil dos atos jurídicos
celebrados. Da mesma forma, aquele que agir ou se omitir, com dolo, para impedir ou
retardar o “fato gerador” da obrigação tributária, age em fraude. Por fim, a lei define a
figura do conluio, correspondente ao ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, para
sonegar ou fraudar o Fisco.
Em todos os casos, a referência ao dolo coloca em destaque o aspecto intrasubjetivo, ou
seja, a inquestionável intenção de sonegar, presente nas três definições.
De fato, conquanto o princípio geral, no campo das infrações tributárias, seja o da
responsabilidade objetiva, o legislador não está tolhido de criar figuras típicas de ilícitos
subjetivos, como é o caso da sonegação. Portanto, para que se configure esse tipo legal
o agente deve atuar de maneira dolosa, ou seja, com intenção de obter o resultado ou de
assumir o risco de produzi-lo.
Aplicando esses conceitos ao campo do direito tributário, conclui-se que se não ficar
comprovado o objetivo de burlar o Fisco, de ocultar a ocorrência de fato jurídico
tributário ou de fazer surgir vantagem indevida, não é possível a majoração da multa
para o percentual de 150%.
No caso concreto, como afirmado em item anterior, ficou devidamente configurada a
impossibilidade de se gozar a imunidade das entidades de assistência social. As razões
que embasaram essa consequência, no entanto, não constituem, nenhuma delas, fraude,
dolo ou conluio, inexistindo provas neste sentido nos autos.
Neste mesmo sentido, aliás, foi a conclusão a que se chegou nos autos do já citado
Processo Administrativo no 11060.722784/2012-84:
“MULTA. QUALIFICAÇÃO.
Não havendo sólidos e inquestionáveis elementos comprobatórios da ocorrência
de específica atitude dolosa fraudulenta, retira-se a qualificadora de multa de
ofício.”
Vale transcrever, porque pertinentes, as observações constantes do voto que conduziu a
Turma a este entendimento:
“Todavia, quando analisado na essência esse excerto, percebe-se que, de fato,
as inferências não estão comprovadas: não está provado se efetivamente as
terceirizadas teriam auferido exorbitantes lucros; sabe-se que o custo do pessoal
era de responsabilidade das terceirizadas e não do HCAA; sabe-se que as
estruturas, instaladas no HCAA, eram, são e permanecem após encerrado o
contrato na propriedades deste; sabe-se que um significativo percentual da
receita auferida pelas terceirizadas é repassado para o HCAA; as terceirizadas
atendem os pacientes do HCAA com gratuidade; enfim, a terceirização é um
Fl. 7435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

procedimento administrativo que, enquanto não se prove o contrário, favorece
ao sistema operacional e as finanças do hospital. Além, também afasta a
acusação de fraude o fato de todos os aspectos levantados pelo fisco estarem
contabilizados, apoiados em contratos, com os documentos arquivados, etc.
Por fim, embora não reconhecidos pela fiscalização, a entidade exibe as
diversas certificações caracterizadoras de entidades imunes/isentas, tem suas
demonstrações financeiras conferidas e aprovadas por empresas de auditoria
externa, recebeu declarações do gerenciamento do SUS local de que cumpre
suas finalidades de atendimento a necessitados, etc., são fatores que me
convencem de que não cabe a qualificação da multa”
Assim, por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73
acima transcritos, voto pelo provimento do recurso voluntário neste ponto, de modo a
reduzir a multa aplicada para o percentual de 75%.
Constata-se, no exposto, que o Colegiado a quo entendeu irrelevantes os demais
fundamentos apontados pela autoridade fiscal para qualificação da penalidade. Deduz-se, daí,
que aspectos como a remuneração de ex-diretor, destacado na decisão de 1a instância, ou como o
aluguel de terreno a outra empresa, o envolvimento da Recorrente na Operação Fariseu e as
importações irregulares de equipamentos médicos, não justificariam a imposição do gravame em
debate.
Mas isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão recorrido, a seguir
transcrito, a suspensão da imunidade foi mantida sob os mesmos fundamentos expressos no
julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do processo administrativo no
11060.722784/2012-84:
Como já anteriormente reconhecido nos autos desse processo (Resolução no
1401.000.345), a questão do gozo da imunidade pela Recorrente é objeto, também, do
Processo Administrativo no 11060.722784/201284.
No julgamento desse caso, assim se manifestou a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta 1a Seção, a respeito do tema da imunidade:
“IRPJ. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
Caracterizado o descumprimento de requisito previsto no CTN, art. 14, inciso
III, suspende-se a imunidade ao IRPJ, prevista no art. 150, VI, “c”, da
Constituição Federal.”
“Conforme destacado pelo I. Conselheiro Relator, dentre os requisitos para
gozo da referida imunidade encontra–se a seguinte disposição do CTN, art. 14,
inciso III:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: (...)
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A recorrente repisa as mesmas fundamentações da impugnação quanto à
inexatidão do registro de receitas com subvenções para custeio e com registro
de despesas com Gratuidade [...], sem demonstrar contabilmente o cumprimento
do referido requisito legal.
Conforme os fundamentos do ADE de suspensão da imunidade (Fls. 5334 a
5375), os quais passo a adotá-los:
4.6. Quanto ao item 3.3 Desvirtuamento do conceito de gratuidade e inexatidão
no registro de despesas com gratuidades e suas implicações em relação aos
requisitos dispostos no artigo 14, inciso II e III do CTN.
Fl. 7436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

No Relatório de Fiscalização anexo-Notificação Fiscal de 17/07/2012 (fls. 5072
a 5308), demonstramos que o HCAA, pelo fato de ter considerado como
aplicação em gratuidades os serviços médicos prestados por empresas
terceirizadas para pacientes carentes indicados pelo Hospital nos anos de 2004
a 2008, contabilizados nas contas de resultado de despesas com gratuidades do
grupo "Custos c/ Serv. Diagn. e Tratamento", demonstrou desconhecer o
conceito de GRATUIDADE disposto na redação original do artigo 55, inciso III
da Lei n°. 8.212/91, de que a EBAS, para a fruição de sua isenção da CPP de
que trata o artigo 22, bem como das contribuições sociais (CSLL e COFINS) de
que tratam o artigo 23 da referida Lei, deve PROMOVER (ela própria) a
assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores,
idosos, excepcionais ou pessoas carentes e no Parecer da CJ do MPAS n°.
1.609/02, de que não pode a EBAS contabilizar a imunidade usufruída como
despesa, conquanto NÃO representa sacrifício econômico, pelo consumo de
ativos, e que a entidade deve comprovar que teve sacrifício econômico, que
suportou gastos para manutenção de atividade de cunho assistencial.
Adicionalmente, verificamos, que o HCAA, ao efetuar as transferências de
inadimplências e de custos gerais de internação para as contas de resultado de
despesas com gratuidades, bem como ao considerar atendimentos para
pacientes particulares que não podem ser considerados como pessoas carentes e
serviços médicos prestados por empresas terceirizadas como despesas com
gratuidades, os quais resultaram no SIGNIFICATIVO montante de R$
27.441.250,12 de acréscimos INDEVIDOS de contas contábeis a título de
gratuidade nos anos de 2004 a 2011, apresentado no Anexo 21 ao Relatório de
Fiscalização (fls. 5072 a 5308), incorreu em DESACORDO ao disposto no
artigo 14, incisos II e III do CTN, no artigo 55, incisos III e V da Lei n°.
8.212/91, e no artigo 29, incisos II e IV daLein0. 12.101/09.
4.7. Quanto ao item 3.4 Inexatidão no registro de receitas com subvenções para
custeio e suas implicações em relação ao requisito disposto no artigo 14, inciso
III do CTN.
Nas alegações de 16/08/2012 (fls. 5309 a 5333), o HCAA endossou o que já
havia afirmado na Resposta de 18/05/2012 (fls. 3921 a 3931) ao Termo de
Reintimação de 30/04/2012 (fls. 3883 e3884), onde assumiu ter deixado de
contabilizar em contas de resultado de receitas, a serem computadas na
determinação do lucro operacional dos anos de 2007 e 2008, os depósitos
bancários no montante de R$ 1.133.602,47, recebidos da PMSM como
subvenção para o custeio de 22 profissionais médicos previstos no Convênio n°.
062, de 17/06/2007, e em seu 1o Termo Aditivo, de 29/10/2007, em
DESACORDO ao disposto no artigo 392, inciso I do RIR/99, no Parecer
Normativo CST n°. 112/78, no Item 10.19.2.3 da NBC n°. T 10.19, aprovada
pela Resolução CFC n°. 877/00,no artigo 14, inciso III do CTN, no artigo 55,
inciso V da Lei n°. 8.212/91, e no artigo 29, inciso IV da Lei no 12.101/09.
Destarte, como fundamentou o acórdão recorrido (Fls. 6.560 a 6.572), o
referido artigo do CTN exige exatidão contábil das entidades contempladas com
o benefício constitucional da imunidade, o que não restou demonstrado pela
Recorrente desde as respostas às notificações fiscais anteriores ao referido Ato
Declaratório Executivo de suspensão da imunidade”.
As razões postas acima aplicam-se, por tudo e em tudo, ao presente processo.
Aliás, os fatos aqui analisados são exatamente os mesmos que levaram à decisão acima
destacada. Referidos fatos consistem, em síntese, em elementos que levam à verificação
de que a Recorrente não cumpriu os requisitos necessários ao gozo da imunidade das
entidades de assistência social.
Assim, adotando as razões da decisão de primeira instância, bem como aquelas
constantes do Processo Administrativo no 11060.722784/201284, por serem
Fl. 7437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

inteiramente aplicáveis ao caso concreto, não estou apta a julgar novamente esta
matéria, razão pela qual, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
A manifestação invocada no acórdão recorrido foi exposta no voto vencedor
integrado ao Acórdão no 1201-001.201, e representa a conclusão da maioria do Colegiado,
contrária à suspensão da imunidade da Contribuinte. Neste sentido é a decisão adotada naquele
julgado:
Acordam os membros do colegiado, nos termos do voto do relator e do voto vencedor: I
- por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, vencido o
Conselheiro Plínio Rodrigues Lima; II - por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa; III - pelo voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário contra improcedência da
manifestação de inconformidade contra ato de suspensão da imunidade, vencidos
os Conselheiros Orlando José Gonçalves Bueno (relator), Geraldo Valentim Neto e
Nereida de Miranda Finamore Horta, designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Plínio Rodrigues Lima; IV - por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário contra a manutenção do crédito tributário de PIS e
COFINS no regime cumulativo; V - por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário contra a qualificação da multa de ofício; e, VI - por unanimidade de
votos, em afastar a prejudicial de decadência. (negrejou-se)
O Conselheiro Relator, porém, havia afastado os demais fundamentos para
suspensão da imunidade, como a seguir demonstrado:
Importação de Equipamentos Médicos
Em relação à primeira infração apontada, relacionada à importação de equipamentos
médicos que teriam sido cedidos a empresas terceirizadas, com infração aos inc. I e II
do art. 14 do CTN, observa-se que esta tem estreita relação com a segunda infração,
relacionada à terceirização dos serviços.
Quanto à cessão a empresas terceirizadas, observa-se que todos os equipamentos são
pertencentes ao Hospital, onde estão instalados, sendo utilizados no atendimento das
finalidades da instituição que os importou.
Além, conforme os comentários da fiscalização à defesa prévia do hospital (fls. 5334 a
5375), segundo o autuante, a questão sequer foi abordada sob o seguinte argumento:
“por se tratar de matérias que estão submetidas a apreciação do Poder Judiciário
descabe seu exame na via administrativa”.
Terceirização de Serviços Médicos
A infração sintetizada no item 2, acima, através da qual a fiscalização aponta como
quebra de requisitos do art. 14 do CTN a terceirização de serviços médicos, sem dúvida,
foi a questão eleita como mais relevante para a suspensão da imunidade/isenção.
A matéria envolve diversos argumentos de parte da fiscalização, especialmente a de que
as terceirizadas teriam sido favorecidas por beneficiadas com altos lucros, em vista dos
altos investimentos que teriam sido feitos pela fiscalizada antes da terceirização, por tê-
las instalado nas dependências do hospital, por destinadas a médicos pertencentes ao
corpo clínico do hospital, por ter disponibilizado às terceirizadas funcionários
remunerados pelo hospital, etc.
Por outro lado, a entidade hospitalar alega que a terceirização envolve uma decisão
administrativa, legal. Argui que, “diferentemente da administração pública, onde
somente se pode fazer o que a lei permite, a iniciativa privada, mesmo as entidades
beneficentes de assistência social, podem fazer tudo o que a lei não veda”.
Esclarece que não se trata de contrato de locação, mas sim de “um autêntico contrato de
prestação de serviço, o qual tem por finalidade otimizar o atendimento aos pacientes do
HCAA”.
Fl. 7438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

A recorrente também contesta a acusação de que pesadas estruturas que teriam sido
pagas pelo hospital teriam sido cedidas a terceiros. Diz que as “estruturas, instaladas
dentro do hospital, pertencem ao HCAA e a ele deverão ser devolvidas ao final do
contrato em plenas condições”.
Outra divergência, polêmica, de que a entidade teria dotado as terceirizadas de pessoal
pertencente a seu quadro de funcionário é contestada pela recorrente com a afirmação
de que “não está na previsão contratual que o HCAA dotou o serviço terceirizado (da
DIX) de pessoal próprio, como equivocadamente afirma o Relator a quo, de que a
‘cessão redundou na obtenção de alguma receita por parte do interessado, porém em
um valor muito inferior ao volume de receitas obtidas pelos terceirizados
exploradores’”.
Das alegações apresentadas, dois aspectos amplos podem ser eleitos como relevantes e
suficientemente abrangentes para a definição acerca da quebra, ou não, dos requisitos
dos incisos I e II do art. 14 do CTN: (a) da fiscalizada vem a alegação de que a
terceirização é decorrente de medida meramente administrativa, que tem por finalidade
exclusiva a otimização operacional e financeira do HCAA no cumprimento de seus
objetivos sociais, voltados para a prestação de serviços de saúde à comunidade em
geral; (b) da fiscalização vem a acusação de que a terceirização de serviços, nas
condições contratadas, visa beneficiar terceiros, pessoas jurídicas, com extraordinários
lucros, em prejuízo da entidade.
Nesse panorama, se analisada a arguição da recorrente, devese reconhecer que a
terceirização de serviços é legal, admitida inclusive por instituições imunes, e até
sugerida no âmbito administrativo, conforme conclusões emanadas do XIV Congresso
Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, reproduzidas no recurso
voluntário:
“Para que os hospitais filantrópicos não tenham problemas trabalhistas com seus
médicos é melhor que tentem a contratação dos profissionais através de empresas
jurídicas, como clínicas, pois assim em vez de se contratar o médico, contrata-se a
clínica e a vinculação se torna civil e não trabalhista”.
Por outro lado, caso fosse efetiva a acusação da fiscalização, de que as terceirizadas
estariam se beneficiando com lucros exorbitantes, estaria superada a argumentação da
recorrente. Porém, embora fossem apontados, isoladamente, muitos números, não há
provas efetivas de que os contratos, nesse aspecto, favoreciam as terceiras empresas.
E não há como negar o peso que a fiscalização e o acórdão recorrido, atribuíram à
questão.
Isso pode ser observado, por exemplo, pelo entendimento descrito na parte em que o
voto a quo justificou a manutenção da multa qualificada, cuja fraude estaria espelhada,
principalmente, na terceirização. Diz o voto condutor: “Dos fatos de que fiscalização
lançou mão para qualificar a multa, o que mais chama a atenção é ter o interessado
aplicado uma vultosa parcela de seu patrimônio à formação de estruturas destinadas à
prestação de serviços médicos. Adicionalmente, dotou-a de pessoal próprio. No
entanto, apesar de todo esse esforço, em vez de explorar diretamente essas estruturas –
repito, criadas com recursos e pessoal próprios , cedeu seu uso a terceiros, cessão essa
que redundou na obtenção de alguma receita por parte do interessado, porém em um
valor muito inferior ao volume de receitas obtidas pelos terceirizados exploradores. A
meu ver, esse tipo de operação é, como diz a fiscalização, fraudulento, na medida em
que serviu para uma disfarçada distribuição para terceiros de resultados do
interessado”.
Todavia, apesar das afirmações contundentes do acórdão recorrido, favoráveis à tese da
fiscalização, estas, de fato, não provam o benefício preponderante às terceirizadas, pois:
(a) realmente, “o interessado aplicou uma vultosa parcela de seu patrimônio à
formação de estruturas destinadas à prestação de serviços médicos”, o que, porém, não
pode ser condenado, pois visa modernizar os serviços médicos; (b) a afirmação de que
“a estrutura foi dotada de pessoal próprio” não condiz com a realidade, pois as
Fl. 7439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

terceirizadas assumiam os custos com pessoal; (c) a comparação do voto condutor, de
“obtenção de alguma receita por parte do interessado, porém em um valor muito
inferior ao volume de receitas obtidas pelos terceirizados exploradores”, não traduz
benefícios desproporcionais aos terceiros por ignorarem os custos, inclusive de pessoal,
e por não refletirem lucros.
Ante essas considerações, especialmente por imprecisos os números, por pertenceram à
entidade as estruturas e por legais os procedimentos de terceirização dos serviços
relatados, não há como declarar infringidos, pelos aspectos em tela, os incisos I e II do
art. 14 da Lei no 5.172/66 (CTN).
Desvirtuamento do Conceito de Gratuidade
Segundo relata a fiscalização, “no período de 2004 a 2011 alguns lançamentos
contábeis foram considerados pela fiscalização como acréscimos indevidos de contas
contábeis a título de gratuidade, os quais apenas teriam sido efetuados pelo HCAA
para assegurar a obtenção do percentual mínimo de 20% da ROB aplicada em
gratuidade em cumprimento ao disposto no artigo 3o, inciso VI, e § 10, inciso I do
Decreto no 2.536/98 e no artigo 8o, inciso I, e § 2o da Lei no 12.101/09, incluído pelo
artigo 9o da Lei no 12.453/11” (fl. 6434).
Tais lançamentos seriam decorrentes de transferências, para gratuidades, de
inadimplências de clientes particulares, bem como de despesas operacionais com
serviços prestados, inclusive com fornecimento de produtos, conforme se infere dos
valores lançados no Anexo 21 do Relatório de Fiscalização (fls. 5072 a 5308).
A recorrente, por sua vez, argui em sua defesa prévia que as “questões que envolvem o
registro de gratuidade estão sob análise do judiciário, através de cinco ADINs,
pendentes no STF, bem como através de diversas ações judiciais, inclusive as indicadas
pelo senhor auditor-fiscal” (fl. 5309 a 5333). Complementa seu entendimento
asseverando ser “defeso à fiscalização se utilizar de apontamentos, para fins de
suspensão da imunidade tributária, cuja questão de mérito neles tratada está sub
iudice. E relava anotar aqui, que tal argumento repete-se, como diz o auditor-fiscal em
seu parecer complementar, diante da insistência da fiscalização de se valer de apontes
cuja legalidade se discute judicialmente”.
Ainda, a recorrente reafirma ausência de irregularidades na matéria, ressaltando que
aspectos conceituais de gratuidade polêmicos, já admitidos anteriormente à edição da
Lei no 12.101/2009, agora foram mais claramente definidos pela legislação, agora
direcionada especificamente às entidades de saúde, através do Decreto no 7.237/2010 e
pela Portaria GM/MS no 1.970/2011 que, inclusive, contém um anexo com um rol de
“ações de gratuidade”.
Também, a entidade alega em seu favor a complexidade da classificação dos serviços
em tela, que requer conhecimentos especializados na área de saúde, exigindo análises
detalhadas dos relatórios relacionados aos procedimentos aplicados.
Por fim, a entidade alega que apresentou a documentação concernente às prestações de
gratuidades aos diversos órgãos reguladores, juntando ainda em sua defesa declarações
dos gestores locais do SUS que atestam o pleno cumprimento.
Analisando a controvérsia, percebe-se que esta, ao menos por parte da fiscalização,
centra-se, fundamentalmente, nos valores das inadimplências de clientes particulares,
cujos débitos, por não pagos, teriam sido equiparadas a gratuidades. Porém, observando
o demonstrativo denominado Anexo 21, já citado, vê-se que no período de 2006 a 2011,
estes valores, mesmo que excluídos da classificação em tela, não trazem a gratuidade
anual a patamares inferiores a 20%. Quanto aos demais valores apontados no Anexo 21
como classificados indevidamente, não podem ser assim considerados pelas
informações contidas no processo por falta de detalhamento, e principalmente, por
ausente a clara indicação de embasamentos legais específicos a vedar a classificação
adotada.
Ante esses entendimentos, e considerando o disposto no inciso II do art. 111 do CTN,
não é possível fundamentar a suspensão dos benefícios relacionados à matéria em tela.
Fl. 7440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Inexatidão do Registro de Receitas com Subvenções para Custeio
Na controvérsia em epígrafe, a fiscalização alega contabilização incorreta de
subvenções de custeio recebidas, em 2007 e 2008, pelo hospital, da Prefeitura
Municipal, em função do convênio 06/2007 que objetivava a Gestão Administrativa e
Médico Assistencial, pela recorrente, da Casa de Saúde de Santa Maria/Cooperativa de
Consumo dos Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Inicialmente, o convênio foi fixado no valor de R$ 450.000,00, a serem repassados
parceladamente, e depois, conforme o 1o Termo Aditivo, o repasse foi aumentado para
R$ 1.500.000,00.
Segundo informa a fiscalização, esses repasses, no valor efetivo de R$ 1.133.602,47,
foram contabilizados a crédito de conta do passivo circulante, quando deveriam ter sido
contabilizados a crédito de contas de resultado.
Diante disso, o fisco concluiu estar caracterizada mais uma quebra dos requisitos
exigidos para a imunidade/isenção, a prevista no inc. III do art. 14 do CTN, isto é, o
descumprimento obrigação de “manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Na defesa, a recorrente alega que contabilizou os valores no passivo circulante, em vista
do montante recebido, de R$ 1.133.602,47, ter superado o limite inicialmente fixado, de
R$ 450.000,00, que somente depois, através de Termo Aditivo, foi elevado para R$
1.500.000,00.
Além, alega que a não contabilização dos valores em tela como receitas não
prejudicariam a gratuidade de 20%, conforme demonstra na defesa prévia (fl. 6106).
Analisando a controvérsia, a começar pelos lançamentos contábeis descritos no relatório
fiscal (fl. 5072 a 5308), verifica-se que o valor de R$ 1.133.602,47 não foi mantido em
conta do passivo circulante, mas, ao menos até onde estão relatados os lançamentos, o
valor de R$ 478.098,82 está creditado na conta bancária BB 50849, o valor de R$
798.484,38 está no PL (ajuste de exercícios anteriores) e o valor de R$ 142.980,73 (R$
238.098,82 – R$ 95.118,09) foi contabilizado em pagamentos Casa de Saúde.
Não há, portanto, uma clara demonstração de que os valores deveriam ter sido
efetivamente contabilizados em receitas do HCAA por representarem subvenções de
custeio.
Essa dúvida também não pode ser desfeita a partir da leitura do Termo de Convênio (fl.
3869 a 3875), uma vez que, segundo o objeto, ao HCAA apenas cabia a gestão
administrativa e médico assistencial. Assim, se os valores repassados pela Prefeitura
Municipal, em vista do convênio 06/200, eram destinados aos gastos com salários e
encargos de funcionários da Casa de Saúde, de fato os valores recebidos pelo HCAA, na
condição de administrador daquele hospital, não representam subvenções de custeio do
HCAA, mas valores de terceiros em seu poder, que, contabilmente, apenas devem
transitar por contas patrimoniais.
Aluguel de Terreno à Empresa ALT
Conforme item 3.5 do Relatório Fiscal de fls. 5072 a 5308, a fiscalização descreve uma
operação de locação de terreno, pertencente ao HCAA, para a empresa ALT, pelo prazo
de 12 anos (2006 a 2018), por R$ 200,00 mensais, corrigidos pelo IGPM.
O contrato de aluguel encontra-se nas fls. 2334 a 2335, admite a sublocação, prevê a
construção, por conta da ALT, de uma construção de 1.150 m2, cuja, ao final do
contrato, reverterá para o HCAA, sem ônus.
A fiscalização informa, ainda, que o imóvel, após construído o pavilhão, foi sublocado
pela ALT para a empresa De France, com aluguel mensal de R$ 7.000,00, corrigido
pelo IGPM.
Diante disso, comparando o valor de R$ 200,00 com a sublocação de R$ 7.000,00, a
fiscalização conclui que essa operação, por ter favorecido a empresa ALT, caracterizaria
Fl. 7441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

infração aos incisos I e II do art. 14 do CTN, exigindo o cancelamento da
imunidade/isenção do HCAA.
A recorrente refuta a tese fiscal alegando que a Carta Constitucional não veda à entidade
imune a possibilidade de desenvolver atividades lícitas não relacionadas diretamente a
seus fins institucionais, lembrando que o § 4o do art. 150, apenas proíbe que a atividade
não relacionada com as finalidades essenciais tenha o alcance do benefício da
imunidade (fl. 6108). Ressalta, ainda, que as atividades não relacionadas às finalidades
essenciais são expressamente autorizadas pela Carta Suprema, o que se infere do
disposto no art. 150, § 4o, da CF, onde esta ressalva, que “as vedações expressas no
inciso VI, alíneas b e CE, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.
No caso, entende-se assistir razão à recorrente, ao menos sob o aspecto financeiro, por
plenamente justificável a defasagem entre o valor do aluguel da locação e o da
sublocação. Ocorre que o HCAA alugou um terreno nu, enquanto a ALT sublocou o
terreno acrescido de uma construção de 1.150 m2. Ainda, é de considerar que o HCAA
ressarcir-se-á da defasagem quando, ao final dos 12 anos, receber o terreno acrescido do
imóvel construído pela ALT e mais das benfeitorias agregadas pela De France, tudo sem
custo para o HCAA.
Sob o aspecto legal, isto é, se é admissível uma entidade imune efetuar operações como
a em questão, já de longa data a jurisprudência, bem como a doutrina, admitem que não
fere a imunidade a obtenção de receitas eventuais destinadas ao custeio das atividades
fim da instituição.
Nesse contexto, é oportuno reprisar ensinamento do autuante, lembrado na página 7 do
Relatório Fiscal que propõe a suspensão da imunidade (fl. 5072 a 5308):
“Certamente foi esse o entendimento exposto na Ementa do Recurso Extraordinário no
144.9004/ SP, de 22/04/1997, onde constou como recorrente a Associação Hospital
Osvaldo Cruz e como recorrida a Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, in verbis:
‘Eventual renda obtida pela instituição de assistência social mediante cobrança de
estacionamento de veículos em área interna da entidade, destinada ao custeio das
atividades desta, está abrangida pela imunidade prevista no dispositivo sob destaque’”.
Ante essas colocações, é de se inferir que a operação abordada neste subitem não se
mostre suficientemente forte para suspender a imunidade/isenção da recorrente.
Envolvimento do HCAA do Âmbito da Operação Fariseu A operação Fariseu é a
denominação de uma operação da Polícia Federal, que identificou procedimentos
relacionados a agentes, principalmente advogados, que operavam no Conselho Nacional
de Assistência Social no sentido de ver aprovados os pleitos de seus clientes perante
aquele Conselho.
Evidentemente, como qualquer entidade imune, também a recorrente mantinha
processos de seu interesse que tramitavam naquele órgão administrativo.
Nesse contexto, a fiscalização, fundada em processos administrativos e judiciais
instaurados pela operação Fariseu ou conexos a esta, colheu páginas de denúncias
contra terceiros, dos quais extraiu conclusões que justificariam infrações imputáveis ao
HCAA, fortes o suficiente para caracterizarem infrações ao disposto nos incisos I e II do
art. 14 do CTN.
Em sua defesa prévia, o HCAA refutou as acusações, sintetizadas no parágrafo ora
transcrito: “Com efeito, a insinuosa conclusão desta auditoria fiscal de que teria o
HCAA utilizado parte de seus recursos em um esquema ilícito para a obtenção
fraudulenta de renovações de seus CEBAS junto ao CNAS, é açodada e flagrantemente
desrespeitosa à própria Justiça, que nada concluiu sobre as pífias denúncias do IPL
389/2008. Isso porque, além de não ter havido indiciamento das pessoas referidas nas
mencionadas degravações telefônicas, muito menos de qualquer membro da direção do
HCAA, em face do que ali constou, não houve, igualmente, denúncia penal em relação
a estes fatos” (fl. 6110).
Fl. 7442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Em outra parte a fiscalizada conclui: “A fiscalização não pode se sobrepor ao exame de
questões fáticas probatórias submetidas ao Judiciário, tanto na esfera civil como
criminal. Até porque, não há julgamento definitivo em tais ações, pelo contrário, a
Ação Civil Pública seque teve juízo de valor sobre o seu recebimento, enquanto que a
ação penal está apenas na fase de instrução e julgamento” (fl. 6111).
De fato, compulsando o amplo relatório fiscal (fls. 5072 a 5308), não ficou
comprovado, nas explanações em pauta, o envolvimento efetivo do HCAA ou de seus
diretores nas denúncias formuladas.
Nesse panorama, as alusões fiscais a pretensos ilícitos não podem ser tidas como
caracterizadoras de ilegalidades capazes de sustentar a suspensão da imunidade/isenção
do HCAA.
Remuneração do Ex-diretor Executivo Longhi
O último ponto que estaria a caracterizar infração às disposições pertinentes aos
requisitos da imunidade/isenção, por desvio de recursos nos termos do previsto nos
incisos I e II do art. 14 do CTN.
Segundo a fiscalização, a recorrente teria remunerado dirigente, primeiramente como
pessoa física e depois, para contornar a proibição de remunerar dirigentes, na condição
de pessoa jurídica, sob a denominação de ALT Assessoria e Consultoria Empresarial.
A atividade do ex-diretor executivo Alfredo Longhi, na qualidade de pessoa física, deu-
se no período de 10/01/1996 a 18/05/2004 (período já prescrito), quando ocorreu a
rescisão do contrato de trabalho.
Posteriormente, foi contratada a empresa ALT Assessoria e Consultoria Empresarial,
cujo contrato encerrou-se em 30/09/2009. Tal contrato, inclusive autorizava o HCAA a
reembolsar à ALT por despesas com viagens, ajuda de custo, transporte pessoal e
despesas diversas.
Nesse contexto, inicialmente, é importante destacar que o Sr. Longhi não era dirigente
estatutário, mas sim um executivo de alto nível contratado para prestar serviços à
entidade.
Diante disso, são insubsistentes as ilações fiscais acerca de pretensas ilegalidades que
maculariam a imunidade do HCAA por vedada remuneração de dirigentes.
Segundo a legislação, a vedação se restringe à remuneração de dirigentes estatutários,
conforme preceitua, por exemplo, o inciso VIII do art. 3o do Decreto 2.536/98: “VIII –
não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalente remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”.
Essa mesma redação, inclusive, é mantida na regulamentação da Lei no 12.101/2009,
através do Decreto no 7.237/2010, em seu art. 40, inc. I, que não admite remunerações a
dirigentes “que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”.
Dessa forma, as remunerações ao Sr. Longhi, mesmo que tenham perdurado até 2004,
não contrariam disposições do art. 14 do CTN.
Por outro lado, a contratação da empresa de assessoria ALT, mesmo que vinculada ao
ex-diretor executivo Alfredo Longhi, que dela participa como sócio, não representa,
legalmente, quebra dos requisitos para a fruição da imunidade/isenção. Afinal: ela foi
legalmente contratada; a remuneração fixada a preços de mercado foi pactuada em
contrato; os serviços contratados, no período em que vigia o contrato, foram realizados
a contento; etc.
Portanto, no que tange à reclamação exposta pela fiscalização neste item, não pode
prosperar porque a ação da recorrente não fere determinações que contrariem o
benefício fiscal e seus requisitos enumerados no art. 14 do CTN.
Conclusões em Relação à Suspensão da Imunidade/Isenção
Fl. 7443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Embora contundentes as alegações da fiscalização, sintetizadas em muitas páginas de
relatórios, na essência, conforme acima exposto, não podem produzir os efeitos
pretendidos pelo fisco, sintetizados no Ato Declaratório Executivo de suspensão da
imunidade/isenção do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo.
Há que se considerar que as ações apontadas pelo fisco, acima analisadas, na maioria
dos casos, correspondem a procedimentos administrativos legalmente admitidos em
entidades isentas/imunes, cujos pagamentos pertinentes e outros envolvimentos
financeiros foram regularmente contratados e contabilizados, sendo que a documentação
concernente foi prontamente exibida ao fisco federal e a vários outros órgãos de
fiscalização correlatos, culminando, ao final, com a realização, ano após ano, dos
objetivos a que se propõe a entidade.
Por outro lado, as denúncias levantadas pela fiscalização em relação às supostas
manipulações contábeis para mascarar a efetiva comprovação do cumprimento do
requisito de gratuidade, estas, na essência, também não permitem conclusões
categóricas, ou porque não refletem o delineamento pretendido, ou por desprovidas de
embasamento legal que autorize as conclusões assacadas pelo fisco.
Assim, vota-se no sentido de dar provimento o recurso voluntário.
Constata-se, assim, que tem razão a Contribuinte quando aduz, em contrarrazões
ao recurso fazendário, que dentre as razões alegadas para embasar a suspensão da imunidade,
restou apenas um suposto erro de lançamento contábil, resgatada pelo voto de qualidade e que
não possui qualquer característica de dolo, fraude ou simulação. O voto vencedor do Acórdão
no 1202-001.201, para manter a suspensão da imunidade, fixou-se na inexatidão do registro de
receitas com subvenções para custeio e com registro de despesas com Gratuidade (Fls. 40 a 47
do Recurso Voluntário), acerca das quais a Contribuinte não teria demonstrado contabilmente o
cumprimento do referido requisito legal.
Neste cenário, as razões expostas no Acórdão no 9101-002.894, para negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN, são aqui integralmente aplicáveis. Enquanto no
acórdão recorrido a qualificação da penalidade foi afastada porque a suspensão da imunidade
restou fundamentada, apenas, nas inexatidões contábeis apontadas pela autoridade fiscal, no
paradigma o gravame foi mantido em face das evidências de desvios de recursos da entidade em
favor de seus sócios. Inexiste, portanto, similitude fática que permita a caracterização do dissídio
jurisprudencial.
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 7444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.754 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.724489/2012-62

Fl. 7445
DF CARF MF
Documento nato-digital